Tribunal: TJMT
Processo: 1003141-89.2022.8.11.0023
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1003141-89.2022.8.11.0023
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
RECORRENTE: MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO
RECORRIDO: IARA SILVANA SIMA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 01 a 04/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE – PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA - FÉRIAS ANUAL DE QUARENTA E CINCO DIAS - DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERIODO DE FÉRIAS - ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que é Professora da Educação Infantil do Município de Lucas do Rio Verde e visa o recebimento retroativo do terço constitucional sobre o total dos 45 (quarenta e cinco) dias de férias entre o período de 2019 a 2021.
2. Considerando o ajuizamento da presente demanda em 26/11/2022, as parcelas anteriores 26/11/2017 estão prescritas, na forma do artigo 1o do Decreto no 20.910/1932.
3. Sentença de parcial procedência que condenou a parte Recorrente ao pagamento do terço constitucional de férias sobre o período residual de 15 dias nos anos 2019, 2020 e 2021, observada a prescrição quinquenal.
4. O estatuto legal que rege o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Peixoto de Azevedo (Lei Complementar no 16, de 11/05/2011) é cristalino ao dispor sobre o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias a que faz jus o professor, assim como sobre a garantia de um terço da remuneração sobre esse período.
5. Além disso, o Tribunal de Justiça deste Estado fixou a seguinte tese quando do julgamento do IRDR Tema no 4 (PJe no 1002789-40.2021.8.11.0000): “i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e ii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.”
6. Desta forma, como a parte Autora exerce a sua atividade dentro da sala de aula, faz jus a quarenta e cinco (45) dias de férias e a sentença recorrida está em consonância com a Lei Municipal e a tese jurídica firmada no julgamento do IRDR - TEMA n.04, devendo ser mantida.
7. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA. FÉRIAS ANUAL DE QUARENTA E CINCO DIAS. DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERIODO DE FÉRIAS E NÃO SOMENTE A TRINTA DIAS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (N.U 1003314-16.2022.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)”
“RECURSO INOMINADO - SENTENÇA DESCONEXA - DECISÃO QUE APRECIA FATO DIVERSO DO CONTIDO NA INICIAL - VIOLAÇÃO DO ART. 492 CPC - PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA - CAUSA MADURA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3o CPC - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA - FÉRIAS ANUAIS DE QUARENTA E CINCO DIAS - PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL - DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERIODO DE FÉRIAS E NÃO SOMENTE A TRINTA DIAS - ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1053134-70.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 04/10/2023)”
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003141-89.2022.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IARA SILVANA SIMA - CPF: 604.459.631-15 (RECORRENTE), ALLISON ARAUJO DA SILVA - CPF: 045.331.151-28 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024